Tribunal: STF
Processo: HC 232781
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    2. No caso, a decretação da prisão provisória do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Magistrado singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos indícios de que a atividade ilícita seria praticada de forma recorrente e em larga escala, considerando que a prisão em flagrante do Acusado na posse de relevante quantidade de entorpecentes se deu quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação instaurada para a apuração da traficância exercida pelo Custodiado, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 



    4. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    5. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.



    6. Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. O paciente foi preso em flagrante delito, em 14.02.2023, surpreendido com “322,7g de tetrahidrocanabinol (THC), 74,83g de MDA, 15,1g de cocaína, 5,2g de MDMA e 5,4g de 2C-B (4-BROMO-2,5- DIMETOXIFENILETILAMINA)”. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, conforme assentou a autoridade impetrada, “o Magistrado singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos indícios de que a atividade ilícita seria praticada de forma recorrente e em larga escala, considerando que a prisão em flagrante do Acusado (...) se deu quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação instaurada para a apuração da traficância exercida pelo Custodiado, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública”.



    7. O caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator